Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA AUTOPATROCINADA COMPROVADA. COBRANÇA DETALHADA E DOCUMENTADA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por GEAP Autogestão em Saúde, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.898,69, acrescido de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve duas questões centrais: (I) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos de inversão do ônus da prova e de produção da prova pericial contábil; e (II) apreciar a validade da cobrança pela operadora do plano de saúde, diante da alegada inexistência de adesão à condição de beneficiária autopatrocinada e da suposta ausência de transparência nos valores apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os documentos apresentados pelas partes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A documentação juntada aos autos — regulamento do plano, ficha cadastral, fichas financeiras da titular e dependentes e demonstrativos de débitos — detalha adequadamente os valores cobrados, distinguindo mensalidades, coparticipações, encargos e parcelas de acordos anteriores.
5. A planilha apresentada pela autora discrimina valores, datas, índices de correção monetária e incidência de juros, permitindo a verificação da origem e da legalidade das cobranças.
6. A ré firmou termos de retorno e parcelamentos, reconhecendo débitos e solicitando a continuidade do vínculo, o que corrobora sua adesão à condição de beneficiária autopatrocinada.
7. A alegação de ausência de anuência expressa para permanência no plano de saúde e de que a responsabilidade seria de seus dependentes não encontra respaldo nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. A cobrança de mensalidades e coparticipações em plano de saúde autogestionado é válida quando demonstrada a manutenção da condição de beneficiária e a existência de vínculo contratual reconhecido documentalmente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, § 3o, 370, 373, I e II, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.